Tribunal: STF
Processo: RHC 61364
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-10
Data de publicação: 1984-04-10

Ementa:
HABEAS CORPUS.
VADIAGEM. JUSTA CAUSA.
PACIENTE QUE NÃO PROVA ESTAR EXERCENDO O OFICIO PARA O QUAL SE DIZ
HABILITADO, OU CONTAR COM RENDA LICITA, A GARANTIR-LHE A
SUBSISTENCIA. ANTERIOR SINDICANCIA POR VADIAGEM, SEM QUE ISSO TENHA
LEVADO O PACIENTE A OPÇÃO POR ALGUMA FORMA DE TRABALHO.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER QUE CONTAMINE O
PROCESSO CONTRAVENCIONAL.
RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.